Tribunal: TJSP
Processo: 1515472-98.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
ROUBO – materialidade – auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante violência.
ROUBO – autoria – depoimento de vítima indicando como autor – validade – depoimento policial que indica a apreensão da res furtiva – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado – a

Ementa:

ROUBO – materialidade – auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante violência.
ROUBO – autoria – depoimento de vítima indicando como autor – validade – depoimento policial que indica a apreensão da res furtiva – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado – a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria – inteligência do art. 156 do CPP.
CONSUMAÇÃO – roubo – inversão da posse ocorrida no presente caso.
CONCURSO DE AGENTES – indicação pela prova oral – validade – desnecessidade de que todos pratiquem os mesmos atos.
CORRUPÇÃO DE MENORES – crime formal – ocorrência.
PENAS – reprimendas mantidas tais como fixadas – concurso formal impróprio reconhecido – regime fechado mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1515472-
98.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JONAS MIGUEL
NOGUEIRA SAMPAIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reconhecer o concurso formal
impróprio, contudo, sem reflexos na pena. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515472-98.2019.8.26.0228 -Voto no 22978
2
Apelante(s): Jonas Miguel Nogueira Sampaio
Apelado(a)(s): Ministério Público
Origem: 24a Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda -
Data do fato: 26/06/2019
ROUBO materialidade auto de apreensão e prova oral que
indica a subtração mediante violência.
ROUBO autoria depoimento de vítima indicando como
autor validade depoimento policial que indica a apreensão
da res furtiva validade, só devendo o depoimento policial ser
visto com reservas quando presente indício que a acusação visa
justificar eventual abuso praticado a apreensão da res furtiva
com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa
demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a
autoria inteligência do art. 156 do CPP.
CONSUMAÇÃO roubo inversão da posse ocorrida no
presente caso.
CONCURSO DE AGENTES indicação pela prova oral
validade desnecessidade de que todos pratiquem os mesmos
atos.
CORRUPÇÃO DE MENORES crime formal ocorrência.
PENAS reprimendas mantidas tais como fixadas concurso
formal impróprio reconhecido regime fechado mantido.
Ao relatório da r. sentença1 que ora se
adota, acrescenta-se que o apelante foi condenado como incurso
no artigo 157 parágrafo 2o inciso II do Código Penal e artigo 244-B
da Lei 8.069/90, à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13
dias multa no piso legal quanto ao primeiro crime e à pena de 01
ano de reclusão, todos na forma do artigo 69 do Código Penal e em
regime fechado.
O réu apelou2 alegando ser cabível a
fixação de regime semiaberto.
1 Folhas 112.
2 Folhas 140.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515472-98.2019.8.26.0228 -Voto no 22978
3
Apresentadas contrarrazões3.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou4 pelo não provimento ao recurso.
É o relatório.
Do roubo
Por ter a defesa recorrido somente no
que tange ao regime o restante da matéria será analisada
sucintamente.
O auto de apreensão5 e a prova oral, em
especial a vítima, que relata a subtração mediante violência,
comprovam a materialidade do roubo.
Quanto à autoria, o acusado admitiu a
prática delitiva em conluio com o adolescente, negando ter
empregado violência, contudo, tal versão não merece guarida. Já, a
vítima relatou que havia acabado de sair à via pública e, antes,
havia ligado para chamar o transporte Uber e, tão logo atendia a
ligação da motorista avisando que chegaria, sentiu que foi
empurrada pelo ocupante de uma bicicleta que agia em conluio
com o adolescente, pessoa que reconhecera por ser aquele que lhe
arrebatou o aparelho das mãos, na posse do qual se evadiu,
juntando-se ao condutor da bicicleta. Segundo relataram os
policiais militares Antônio Genival da Silva e Wagner Augusto
Pereira Leite, apenas não viram a subtração pela posição de sua
ocorrência, mais precisamente, atrás de um ônibus. Assim, os
depoentes encontravam-se no local com a finalidade de coibir
roubo a pedestres geralmente praticados por ocupantes de
bicicletas, chamando atenção às testemunhas a presença do réu e
adolescente que transitavam na bicicleta e, por isso, monitorados
pelo acompanhamento policial até o momento em que o réu, então,
3 Folhas 148.
4 Folhas 159.
5 Folhas 06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515472-98.2019.8.26.0228 -Voto no 22978
4
condutor, realizou a manobra por trás do ônibus e, logo após a
saída do ônibus, os policiais avistaram a ofendida a gritar que havia
acabado de ter seu celular subtraído, levando os depoentes à
perseguição do réu e adolescente, detidos à distância de pontos de
ônibus à frente, quando tentavam se desvencilhar da abordagem
policial, cada qual seguindo rumo diverso, logrando-se apreender o
aparelho na posse do adolescente.
Desta
feita,
ante
a
prova
oral,
devidamente comprovada a autoria delitiva.
O delito se consumou, visto que houve
inversão da posse, necessária e suficiente para a consumação do
roubo.
O roubo é crime complexo que tem
como objetividade jurídica, como afirma CEZAR ROBERTO
BITENCOURT6, “o patrimônio (posse, propriedade e detenção), a exemplo do furto,
a liberdade individual (quando praticado mediante grave ameaça) e a integridade
física e psíquica do ser humano”.
Também se mostra relevante o fato de
que ele é crime de dano e material, exigindo, portanto, para sua
consumação, o resultado naturalístico que acarrete prejuízo efetivo
à objetividade jurídica protegida pelo roubo.
Tradicionalmente
o
roubo
próprio
entendia-se consumado quando após a violência ou grave ameaça
efetivas (decorrentes de resultado naturalístico que acarreta dano à
integridade física e psíquica da vítima), o agente retirava a res
furtiva da esfera de vigilância da vítima, caracterizando posse
mansa, pacífica e desvigiada (resultado naturalístico que acarreta
dano à propriedade da vítima).
Entretanto, corretamente, houve uma
mudança de paradigma.
6 Código Penal Comentado São Paulo: Saraiva 2002 p. 670.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515472-98.2019.8.26.0228 -Voto no 22978
5
Uma vez que o roubo protege não só a
propriedade, mas também a posse e detenção, depois de cessada
a prática da violência ou grave ameaça (resultado naturalístico que
acarreta dano à integridade física e psíquica da vítima), com o
desapossamento (resultado naturalístico que acarreta dano à posse
e detenção) cumpre-se os requisitos para que o crime se consume.
A atual jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é neste sentido, consagrada pela Súmula 582
daquela Corte, que consigna: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão
da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve
tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
O Supremo Tribunal Federal também
adota atualmente este entendimento.
“Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado pelo concurso
de pessoas e pelo emprego de arma de fogo. Pedido de anulação de
condenação transitada em julgado. 1. O acórdão da Sexta Turma do
Superior Tribunal de Justiça se alinha à orientação jurisprudencial
do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não
é a via processual adequada para o reexame de material probatório e
não deve funcionar como substitutivo de revisão criminal. 2. A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de
que a posse mansa e pacífica da coisa subtraída não é necessária
para a consumação do delito de roubo. 3. [...] 4.[...] 5. Recurso
ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”7
Logo, no caso dos autos, o crime deu-se
na modalidade consumada.
De
rigor
a
majorante
relativa
ao
concurso de agentes demonstrada pela prova oral.
Da corrupção de menores
Importante asseverar que o delito de
corrupção de menores é formal, pouco importando que o menor
tenha sido anteriormente corrompido, bastando sua participação na
7 STF Recurso Ordinário em Habeas Corpus rel. Min. Roberto Barroso Primeira Turma - j. 04/02/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515472-98.2019.8.26.0228 -Voto no 22978
6
empreitada delitiva para que referido crime se caracterize.
É este o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça.
“Esta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que o
crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do
Adolescente se configura ainda que não haja prova da efetiva
corrupção do menor, tratando-se de delito formal que visa a
impedir que o imputável induza ou facilite a inserção ou
manutenção do adolescente na esfera criminal”8.
No mesmo sentido é o entendimento da
Suprema Corte:
“O crime de corrupção de menores é formal, não havendo
necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral
anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor
na companhia do agente imputável. Precedentes”9.
Ademais, é este o entendimento que
emana do verbete de número 500 do Superior Tribunal de Justiça,
segundo o qual a configuração do crime do art. 244-B do ECA
independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de
delito formal.
Não há que se falar em crime impossível
por já ter sido o menor corrompido, vez que a cada nova
empreitada delitiva praticada por ele, sua corrupção toma nova
gradação, tornando-se mais acentuada e justificando com mais
razão a interferência penal por meio do tipo penal em tela. Neste
sentido também é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso
Especial
Representativo
da
Controvérsia
n.
1.127.954/DF,
uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de
corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de
menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável,
8 STJ AgRg no HC 330528 / SC Rel. Min. Jorge Mussi Quinta Turma DJe 01/12/2015.
9 STF RHC 111434 / DF Rel. Min. Carmen Lúcia Primeira Turma J. 03/04/2012

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515472-98.2019.8.26.0228 -Voto no 22978
7
sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido,
porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula
n. 500 do STJ”10.
No caso em tela restou comprovado que
o adolescente participou da prática do delito.
Portanto,
comprovado
o
delito
de
corrupção de menores.
Passemos a análise da dosimetria.
Quanto ao roubo, ao final das três fases
incide a majorante do concurso de pessoas de modo que mantenho
a reprimenda de 05 anos, 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, tal
como fixada na r. sentença.
Quanto à corrupção de menores, ao
final das três fases, mantenho a reprimenda em 01 ano de reclusão
tal como na r. sentença.
Verifica-se que o tipo do artigo 244-B do
Estatuto da Criança e do Adolescente exige para seu
aperfeiçoamento que o imputável pratique o crime com o menor, o
que se nota da locução “com ele praticando” presente em seu
preceito primário. Portanto, este delito quando praticado em
concurso com outro delito se dá pela prática da mesma conduta, o
que impõe a aplicação do concurso formal.
Neste sentido inclusive há julgado do
Superior Tribunal de Justiça:
“Deve ser reconhecido o concurso formal entre os delitos de roubo
e corrupção de menores (art. 70, primeira parte, do CP) na
hipótese em que, mediante uma única ação, o réu praticou ambos
os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da
10 STJ REsp 1433509 / RJ Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz Sexta Turma DJe 03/11/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515472-98.2019.8.26.0228 -Voto no 22978
8
prática do delito patrimonial”11.
Contudo,
entendo
no
caso
haver
desígnios autônomos, vez que o acusado quer cada um dos delitos,
tendo dolo com relação a cada um deles.
Deste modo, reconheço o concurso
formal impróprio e mantenho a soma de penas tal como na r.
sentença.
O regime fechado impõe-se. O apelante
demonstrou
culpabilidade
acima
do
normal,
com
alta
periculosidade, praticando o delito em bicicleta e mediante violência
física. Delito este bastante comum com modus operandi já
conhecido que revela premeditação tanto que o policial já se
encontrava na localidade justamente para coibir delitos deste jaez.
Demonstrou ousadia, reprovabilidade e periculosidade acima do
normal, sendo o regime fechado o único adequado no caso em
exame, nos termos do artigo 33, §3o, c.c. artigo 59, ambos do
Código Penal. Ademais, o regime menos gravoso, em face da
maior reprovabilidade não terá o condão de desestimular a prática
de novos crimes, o que por si só já autoriza o regime fechado.
Neste
sentido,
cita-se
CESARE
BECCARIA12, para quem a pena para ser justa deve ter o rigor
necessário para desviar o homem da senda do crime, ao afirmar
que “una pena sia giusta, non deve avere che quei soli gradi d'intensione che bastano
a rimuovere gli uomini dai delitti ('para que a pena seja justa, só deve ter os
indispensáveis graus de intensidade suficientes para afastar os homens dos delitos')”.
A Lei no 12.736/12 incluiu o artigo 387, §
2o do Código de Processo Penal para permitir que o juiz quando da
sentença
desconte
o
tempo
de
prisão provisória, prisão
administrativa ou internação no total de pena imposta, o que se dá
unicamente para fins de fixação do regime inicial de pena privativa
de liberdade.
11 STJ REsp 1648534 / MG Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma DJe 02/03/2017.
12 Dei delitti e delle pene: Dos Delitos e das Penas. Tradução: J. Cretella Jr. e Agnes Cretella São Paulo: RT - §
XXVIII p. 92.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515472-98.2019.8.26.0228 -Voto no 22978
9
Ocorre que referida alteração apenas
tem razão de ser quando o regime é fixado unicamente com base
no quantum da pena imposta sem a influência de qualquer
circunstância como as do artigo 59 do Código Penal ou a
reincidência.
Ainda que se entenda que o tempo de
prisão processual deve ser descontado para a aplicação do artigo
33, §2o, do Código Penal, no caso dos autos o regime foi fixado não
em razão do quantum, mas pela maior reprovabilidade, com base
no artigo 33, §3o, do Código Penal.
No
caso
em
tela,
conforme
demonstrado, há circunstâncias a influenciarem no regime e que
justificam a mantença de sua espécie mais gravosa, destarte, não
tem relevância a aplicação do dispositivo em estudo.
Ante
o
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para reconhecer o concurso formal
impróprio, contudo, sem reflexos na pena.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica